Tribunal: TJSP
Processo: 1008786-41.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. Ação de indenização julgada improcedente, com consequente apelo do autor. Prova documental produzida a corroborar que os pagamentos não foram efetuados como ajustado. Ausência de demonstração de cobrança abusiva. Dano moral não configurado. Recurso não provido.